Tribunal: TJDFT
Processo: 0766048-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0766048-11.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA RECORRIDO: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO, DIEGO RODRIGUES AZEVEDO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, acompanhado dos comprovantes de pagamento (ID 48676315), sem as respectivas guias. DECIDO. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo recorrente, acompanhado de tão somente dos recibos de pagamento. Desta forma, não há como se fazer qualquer vinculação dos recibos com o processo, pois não é possível aferir se efetivamente houve o recolhimento do preparo recursal e das custas diante da inexistência de qualquer indicação dos dados do processo e número da guia a que o pagamento se refere. Assim, há que se reconhecer a deserção do recurso diante da impossibilidade de verificação de que o recolhimento está vinculado ao recurso interposto. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. RECURSO DE NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual sobre o valor da causa resulte em honorários irrisórios. Intimem-se. Proceda a Secretaria às comunicações pertinentes quanto a retirada do processo de pauta de julgamento. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.